Tribunal: TJSP
Processo: 1001668-73.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor municipal de Miguelópolis – Revisão geral anual de 2,5% referente ao ano de 2013 – Pretensão de receber as diferenças salariais entre os anos de 2013 a 2016 – Descabimento – Ausência de direito à revisão geral anual sem a respectiva previsão orçamentária, conforme tese fixada no RE 905.357 ("A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende,

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor municipal de Miguelópolis – Revisão geral anual de 2,5% referente ao ano de 2013 – Pretensão de receber as diferenças salariais entre os anos de 2013 a 2016 – Descabimento – Ausência de direito à revisão geral anual sem a respectiva previsão orçamentária, conforme tese fixada no RE 905.357 ("A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias") – Expressa previsão da Lei Municipal no 3.590/2016 em seu art. 5o, segundo a qual ela tem efeitos a partir de 01/01/2016 – Inteligência da Súmula Vinculante no 37 – Precedentes deste e. Tribunal de Justiça – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.